Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000535-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Revisão de Tutela Antecipada]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVANTE), ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 07.081.467/0001-52 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (PROCURADOR), RONIVON PARREIRA DAS NEVES - CPF: 931.895.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SANDRO MACHADO DOS REIS - CPF: 006.094.217-78 (ADVOGADO), GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - CPF: 089.148.337-39 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DA ROCHA MORANDI - CPF: 143.095.907-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MEDIDA INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – ARGUMENTO NÃO VERÍDICO – SUSPENSÃO INERENTE ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa na constatação de qualquer hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo que a necessidade do depósito integral só ocorre em casos específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Ribeirãozinho
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 8757-61.2018.8.11.0004 (código no 282785) ajuizado p
or
Itumbiara Transmissora de Energia S/A
, deferiu o pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração no 002/ISSQN/2017.

O Município de Ribeirãozinho, em síntese, afirma que a exigibilidade do crédito só pode ocorrer nos casos em que há o depósito integral da quantia devida, de acordo com o que é estipulado no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se afasta a suspensão conferida pelo Magistrado Singular, e a exigibilidade do crédito seja retomada.

Houve pedido de antecipação da tutela recursal, entretanto, este foi indeferido, consoante decisão de ID no 5764176.

O Agravado, no ID no 6347514, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

Embora os autos tenham sido remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, não houve manifestação pelo Órgão Ministerial, consoante certidão de ID no 7059512.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020